Tribunal: TJMT
Processo: 1008378-37.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008378-37.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BELKIS MARTINS FERREIRA - CPF: 004.707.581-39 (APELANTE), JONATHAN MOURA CARVALHO - CPF: 030.559.451-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ART. 700 DO CPC – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL – VALIDADE – EXTRATOS E DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – SÚMULA 247 DO STJ – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – INOCORRÊNCIA – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – VALIDADE – MORA
EX RE
– ART. 1.425, III, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação monitória tem por pressuposto a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que o documento apresentado seja apto a evidenciar, de forma verossímil e indiciária, a existência da relação jurídica obrigacional e do crédito perseguido, sendo desnecessária a demonstração exauriente da obrigação, a qual se aperfeiçoa com a constituição do título executivo judicial após o contraditório, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

O contrato bancário celebrado por meio eletrônico, desde que acompanhado de extratos da operação e demonstrativo da evolução do débito, revela-se prova escrita idônea e suficiente para aparelhar a ação monitória, porquanto demonstra a contratação, a disponibilização do crédito e o inadimplemento, em consonância com o disposto no art. 700 do CPC e com o entendimento consolidado na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige a comprovação objetiva de que a taxa pactuada excede significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, não se prestando a mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos técnicos ou cálculos idôneos, a infirmar a presunção de legalidade das taxas livremente ajustadas no exercício da autonomia privada.

É válida e eficaz a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, quando expressamente pactuada, operando-se a mora de pleno direito (
mora ex re
) com o simples inadimplemento da obrigação no vencimento, dispensada a prévia interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 1.425, III, do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008378-37.2024.8.11.0055

APELANTE:

BELKIS MARTINS FERREIRA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BELKIS MARTINS FERREIRA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação Monitória n. 1008378-37.2024.8.11.0055
,
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$232.164,86 (duzentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), devendo incidir sobre o débito os encargos financeiros pactuados.

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

A apelante sustenta que a ação monitória não poderia ter prosperado diante da ausência de prova escrita idônea, conforme exigido pelo art. 700 do Código de Processo Civil, porquanto o banco teria instruído a inicial com documento eletrônico unilateral, desprovido de assinatura válida ou de qualquer elemento técnico capaz de comprovar a autenticidade da contratação.

Argumenta que a mera juntada de telas sistêmicas, contratos digitais desacompanhados de certificação, ou planilhas produzidas unilateralmente pela instituição financeira, não supre o requisito legal de prova escrita, equiparando-se a documentos unilaterais, insuficientes para aparelhar a ação monitória, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça.

A apelante afirma, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a correta distribuição do ônus da prova, uma vez que, tratando-se de relação de consumo, caberia ao banco comprovar, de maneira robusta e irrefutável, a existência, validade e exigibilidade do crédito, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo diante da hipossuficiência técnica e informacional da consumidora.

A recorrente também se insurge contra a cobrança de juros remuneratórios no patamar de 4,33% ao mês, alegando tratar-se de encargo manifestamente excessivo e desproporcional, apto a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, defendendo a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Outrossim, impugna a validade da cláusula de vencimento antecipado da dívida, sustentando que sua aplicação automática, sem prévia notificação ou possibilidade de purgação da mora, revela-se abusiva e ilegal, especialmente em cenário no qual se discute a própria existência e regularidade do débito, bem como a legalidade dos encargos incidentes.

A par destes argumentos, requer
“[...]
b)
No mérito, DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO para reformar integralmente a r. sentença recorrida, a fim de ACOLHER OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, por conseguinte, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO, por carência de ação decorrente da ausência de prova escrita idônea, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
c)
Sucessivamente, caso não seja o entendimento desta Colenda Câmara pela extinção do feito, requer o PROVIMENTO DO RECURSO para reformar a r. sentença, a fim de:
c.1)
Reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, determinando sua limitação a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com o consequente recálculo do débito;
c.2)
Declarar a nulidade dá cláusula de vencimento antecipado da dívida, ou, subsidiariamente, determinar que o cálculo do débito seja refeito com o abatimento proporcional dos juros sobre as parcelas vincendas”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 322148388, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante possui justiça gratuita deferida nos autos
,

conforme certidão de Id. 324440874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do presente apelo.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$232.164,86 (duzentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), devendo incidir sobre o débito os encargos financeiros pactuados.

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Trata-se de ação monitória ajuizada em 01 de julho de 2024 por
Banco do Brasil S/A
em desfavor de
Belkis Martins Ferreira
, na qual a parte autora alega ser credora da importância de R$ 232.164,86, representado pela operação nº 123.569.985.

[...]

No caso dos autos, em que pese as alegações da parte requerida, verifico que a documentação juntada pela parte autora, consistente em Crédito Direto ao Consumidor Comprovante de Emprésitmo/Financiamento, modalidade BB Crédito Renovação, constando informações sobre os encargos pactuados (id 160746731), é suficiente para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação
monitória, porquanto serve como início de prova escrita.

Ademais, importante consignar que restou incontroversa a contratação da renegociação, objeto dos autos, de modo que não há necessidade da apresentação dos contratos originários.

[...]

Além disso, o demonstrativo de débito apresentado com a inicial no id 160746735 e o extrato juntado no id 187240745 demonstram a evolução do débito, bem como apontam discriminadamente os critérios utilizados para atualização da dívida.

Portanto, os documentos apresentados pela parte autora, constituem-se como provas da existência do débito, bem como quanto ao valor devido.

[...]

Sustentou, ainda, a parte requerida a existência de abusividade da taxa de juros pactuada, bem como a ilegalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida sem qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.

No que tange a abusividade dos juros remuneratórios, para o seu reconhecimento é necessária a comprovação de que destoaram significativamente da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, ônus do qual a parte requerida não se desincumbiu, vez que ficou no campo das alegações.

Em relação à alegação de ilegalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida sem qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, entendo que razão não assiste a parte requerida, tendo em vista que não se mostra abusiva, por se tratar de mora ex re, ou seja, decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento da dívida.

[...]

Ante o exposto
, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo Civil
rejeito os embargos monitórios
manejados pela parte requerida e
julgo procedente
o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, devendo incidir sobre o débito os encargos financeiros pactuados.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas, das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.”
(Id. 322148385)

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia recursal concentra-se, essencialmente, na discussão acerca da
validade
e
exigibilidade
da dívida representada pelo instrumento contratual denominado “Crédito Direto ao Consumidor – Comprovante de Empréstimo/Financiamento”, no valor de R$151.227,34 (cento e cinquenta e um mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), sendo articuladas pela apelante, para tanto, três teses principais:
a)
a ausência de prova escrita idônea a embasar a ação monitória;
b)
a alegação de abusividade nos encargos contratuais; e
c)
a ilegalidade da cláusula de vencimento antecipado da dívida.

De início, consigno que a ação monitória, conforme preceituado no art. 700 do Código de Processo Civil, exige como pressuposto a existência de
"prova escrita sem eficácia de título executivo"
.

Essa prova não precisa ser um título executivo perfeito, mas deve ser um documento que demonstre um indício da existência da dívida, tornando verossímil a alegação do credor.

Nesse sentido, a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“
SÚMULA 247
-
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

No caso em apreço, verifica-se que, acompanhando a inicial, o banco apelado trouxe aos autos “Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física” (Id. 322147880),
inclusive constando assinatura eletrônica da contratante, ora apelante
, demonstrando a
anuência
com as obrigações assumidas no referido instrumento contratual, veja-se:

Além disso, a instituição financeira apelada colacionou o extrato da operação (Id. 322147881) e o cálculo da operação pactuada (Id. 322147884), que, com a aplicação dos encargos financeiros, perfaz a quantia de R$232.164,86 (duzentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Portanto, o credor cumpriu com o disposto no art. 700, §2º, I, do CPC, ao instruir a petição inicial com documentação hábil à propositura da monitória, não havendo se falar em ausência de prova escrita apta.

Nesse sentido colaciono precedentes deste Sodalício, em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO DIGITAL – PROVA DOCUMENTAL – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA FORMAÇÃO DO CONTRATO
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

A prova documental constante dos autos — contratos bancários assinados, faturas, extratos e planilhas — evidencia a efetiva contratação de produtos financeiros e o inadimplemento das obrigações pactuadas.

A contratação por meios eletrônicos é válida e eficaz, conforme a legislação vigente, sendo desnecessária a assinatura física em ações monitórias, nos termos do art. 700, caput, do CPC.

A alegação de ausência de vínculo contratual é genérica e dissociada dos elementos probatórios apresentados, não sendo suficiente para descaracterizar a dívida.

A mora, para fins de incidência de juros na constituição de título judicial em ação monitória, configura-se com a citação válida, conforme o art. 405 do CC/2002.”
(N.U 1000586-95.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO
- IMPROCEDÊNCIA –
ASSINATURA ELETRÔNICA - COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC/15 PREENCHIDOS
- REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA - VALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 - A ação monitória tem como requisito a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência da relação jurídica entre as partes, nos termos do art. 700 do CPC/15.

2 - O comprovante de contratação de crédito automático realizado por meio eletrônico, com autenticação digital, constitui prova escrita hábil a embasar a ação monitória, especialmente quando se trata de operação financeira contratada por canais de autoatendimento, mediante uso de senha pessoal e intransferível.

3 - A Lei nº 14.620/2023, que alterou o art. 784, §4º, do CPC/15, reconhece expressamente a validade das assinaturas eletrônicas em títulos executivos, dispensando a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.

4 - A revelia da parte requerida, embora não implique automaticamente na procedência do pedido, reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados quando há elementos probatórios mínimos nos autos.

5 - Recurso provido.”
(N.U 1000675-54.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025) (Destaquei)

Ainda, importa mencionar que a alteração promovida pela Lei nº 14.620/2023 no art. 784, §4º, do CPC/15, reconhece expressamente a validade das assinaturas eletrônicas em títulos executivos:

"
Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

§4º
Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.”

Embora o citado dispositivo trate especificamente de títulos executivos extrajudiciais, o reconhecimento legal da validade das assinaturas eletrônicas reforça a tese de que o comprovante de contratação apresentado pela instituição financeira apelada constitui prova escrita hábil a embasar a ação monitória.

Quanto à alegação de abusividade em relação aos juros remuneratórios, notadamente a alegada taxa de 4,33% ao mês, entendo que esta não se mostra abusiva.

O percentual contratado não configura abusividade, pois está abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma natureza no período da contratação, qual seja, 5,40% ao mês e 88,01% ao ano (Crédito pessoal não consignado – recursos livres – pessoas físicas). Senão vejamos:

Assim, a taxa praticada se mostra não apenas compatível, mas inferior à média de mercado, o que afasta qualquer alegação de abusividade e reforça a regularidade e boa-fé objetiva da instituição financeira.

Nos termos do art. 421 do Código Civil, o contrato deve ser interpretado de acordo com a função social e os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva.

A contratação foi feita de forma lícita, transparente e com informação prévia ao consumidor, não havendo cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV do CDC.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PROVA ESCRITA HÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente pedido formulado em ação monitória, com constituição de título executivo judicial no valor de R$ 71.201,23 (setenta e um mil, duzentos e um reais e vinte e três centavos), referente à soma de 4 (quatro) contratos de crédito pessoal pré-aprovado firmados por meio dos canais de autoatendimento de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos bancários juntados aos autos constituem prova escrita suficiente à propositura de ação monitória; (ii) apurar a eventual abusividade na estipulação dos encargos contratuais, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e capitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite como prova escrita idônea, para fins de ação monitória, o contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativos de débito, nos termos da Súmula 247 do STJ.

4. Os documentos bancários apresentados (contrato de abertura de conta, concessão de limite, extratos e memórias de cálculo) demonstram a existência da relação contratual, a disponibilização dos valores e a inadimplência do devedor.

5. A alegação de inexistência de vínculo contratual é afastada por documento com assinatura compatível com a do recorrente e por declarações do próprio recorrente reconhecendo débitos e pagamentos parciais.

6. Não se constata abusividade na taxa de juros pactuada, pois os percentuais aplicados (entre 1,99% e 2,98% ao mês) são inferiores à média de mercado divulgada pelo BACEN à época dos contratos.

7. A capitalização de juros não foi comprovada nos autos. Além disso, os contratos são de curto prazo, e não há cláusula expressa indicando capitalização mensal, tampouco planilha detalhada que a demonstre.

8. O Custo Efetivo Total (CET), por incorporar todos os encargos, não representa abusividade por si só, especialmente na ausência de comprovação de sua incidência acima dos parâmetros legais.

9. A revisão dos juros remuneratórios e de encargos só é admitida em situações excepcionais, com prova de onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É admissível a ação monitória instruída com contrato de abertura de crédito e demonstrativos bancários que demonstrem a existência da dívida. 2. A estipulação de juros remuneratórios em patamares inferiores à média de mercado não configura abusividade.
3. A capitalização de juros exige pactuação expressa e comprovação de sua ocorrência, sendo inadmissível sua presunção. 4. A ausência de prova objetiva de encargos abusivos impede a revisão contratual com base no CDC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 11, e 700; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, caput e § 1º; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Decreto nº 22.626/1933; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 2556722/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 12.12.2024; STF, ARE 970912 AgRg/MS, rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2017; STF, RE 592.377/RS, rel. Min. Teori Zavascki, j. 18.02.2015.”
(N.U 1001966-25.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) (Destaquei)

De mais a mais, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou cálculo pericial que demonstrasse, de forma inequívoca, a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado ou a excessiva onerosidade.

A mera alegação genérica de abusividade, sem respaldo em dados concretos, não é suficiente para infirmar a presunção de legalidade das taxas livremente pactuadas.

Desse modo, não há elementos nos autos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário para revisar a taxa de juros remuneratórios, ante a ausência de comprovação da abusividade alegada.

Por fim, quanto a alegação de que é ilegal a cláusula contratual que estipula o vencimento antecipado da dívida, ressalta-se que constou expressamente no contrato firmado entre as partes:

“
CLÁUSULA 2ª - DO VENCIMENTO ANTECIPADO
, -
Se o(s) Proponente(s)/Contratante(s) não pagar(em) pontualmente qualquer das prestações previstas nos Contratos específicos
, ou se não dispuser(em) de saldo suficiente, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o
Contratado
promova os lançamentos contábeis destinados às suas respectivas liquidações,
ocorrerá o imediato vencimento antecipado desta e de todas as dívidas junto ao Banco do Brasil, tornando-se exigíveis pela sua integralidade e ficando o Contratado autorizado, a partir do momento em que ocorreu a impontualidade, a promover a cobrança judicial de todo o débito.
”
(Id. 322147880 – Pág. 04) (Destaquei)

A cláusula retromencionada encontra amparo legal, no que dispõe o art. 1.425, III do Código Civil, vejamos:

“
Art. 1.425.
A dívida considera-se vencida:

[...]

III
- se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata;”

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS –
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E ADITIVOS – INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA – JUNTADA DE CÓPIAS – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À FALTA DE AUTENTICIDADE –
MORA CONFIGURADA – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO VÁLIDA – ART. 1.425, III, DO CC –
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FINALIDADE PRODUTIVA – NÃO É DESTINATÁRIO FINAL – LEI Nº 11.775/2008 – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ENCARGOS CONTRATUAIS LÍCITOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA E EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO VALOR CORRETO – ART. 702, §§ 2º E 3º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

É válida a instrução da petição inicial da ação monitória com cópias não autenticadas dos títulos, desde que não impugnadas oportunamente e haja presunção de veracidade, conforme entendimento consolidado do STJ e nos termos do art. 700 do CPC.

Configurada a inadimplência de parcela vencida em 30/09/2018, incide a cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, conforme art. 1.425, III, do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é incabível em contratos de crédito rural firmados com finalidade produtiva, nos termos da teoria finalista e da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O alongamento da dívida com base na Lei nº 11.775/2008 exige requerimento administrativo e demonstração do cumprimento dos requisitos legais, o que não foi comprovado pelos apelantes.

Encargos contratuais observam os limites legais e foram considerados regulares em laudo pericial, conforme especificamente apontado na sentença.

A ausência de demonstração do valor que os apelantes entendem devido e da apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado impede o conhecimento das alegações de excesso de cobrança, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, ante a inexistência de nulidades ou ilegalidades aptas a ensejar sua reforma. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.”
(N.U 1005926-75.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS MORATÓRIOS.
VENCIMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, procedente a ação monitória ajuizada por instituição bancária, reconhecendo como título executivo judicial o valor de R$ 190.763,18, a ser acrescido dos encargos contratuais de inadimplemento até o pagamento integral da dívida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da capitalização mensal de juros pactuada; (ii) a legalidade da incidência cumulativa de encargos moratórios; (iii) a validade da cláusula de vencimento antecipado por inadimplemento; (iv) a possibilidade de descaracterização da mora e reconhecimento de excesso de cobrança com base em laudo unilateral; e (v) a ocorrência de cobrança indevida que autorize repetição do indébito.

III. Razões de decidir

A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, conforme prevê a MP nº 2.170-36/2001, cuja cláusula restou demonstrada no contrato bancário firmado entre as partes.

A cobrança simultânea de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, quando prevista contratualmente e dentro dos limites legais, não configura abusividade ou anatocismo.

A cláusula de vencimento antecipado é legítima, sendo admitida quando o inadimplemento da obrigação é incontroverso, como no caso concreto.

A parte apelante apresentou planilha unilateral com critério divergente do contrato, não sendo suficiente para infirmar os valores demonstrados pelo credor.

Inexistente comprovação de cobrança indevida, não se cogita repetição do indébito.

Inviável a descaracterização da mora, por ausência de abusividade reconhecida nos encargos do período da normalidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato bancário.
A cláusula de vencimento antecipado é legítima quando prevista no contrato e configurado o inadimplemento.
A cobrança cumulativa de encargos moratórios é admissível se prevista contratualmente e dentro dos limites legais. A apresentação de laudo unilateral que diverge dos critérios pactuados não comprova excesso de cobrança. A mora não se descaracteriza na ausência de abusividade nos encargos do período da normalidade contratual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV; CC, arts. 389, p.u., 406, §1º, e 1.425, III; CPC, arts. 355, I; 700, §2º; 701; 702, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000723-80.2022.8.11.0088, 1010412-61.2023.8.11.0041, 1002659-04.2022.8.11.0004 e 1008873-19.2021.8.11.0045.”
(N.U 1006244-37.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025) (Destaquei)

Logo, não demonstrada qualquer irregularidade nesse ponto.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, todavia, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade de eventual cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026